Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714870-84.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação dos réus é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório. 2. Em relação à dosimetria, tenho que a pena foi dosada e fundamentada, tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo, sendo que as causas de aumento que incidiram à espécie foram aplicadas em seu patamar mínimo. 3. Recursos improvidos. 4. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 33 e 40, ambos da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas de que o insurgente participou do delito. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pela incidência da minorante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pelo afastamento da qualificadora e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer seja deferido o direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 33 e 40, ambos da Lei no 11.343/2006, porque “Não se conhece de violação de dispositivo legal quando ausente a pertinência temática entre seu conteúdo normativo e a questão decidida pelo Tribunal a quo, uma vez que patente a falha de fundamentação do recurso especial (Súmula 284/STF)” (AgInt no REsp n. 1.980.919/GO, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 26/8/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de deferimento do direito de recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024